Tribunal: TJMT
Processo: 1006092-22.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006092-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARLON HENRIQUE ROSA - CPF: 045.551.301-54 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E EXTRADOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ - SUPOSTA FALTA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENO NO ART. 485, IV, CPC – INVIABILIDADE – MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
” (Súmula no 247).

Eventuais dúvidas e/ou discussões acerca dos encargos eventualmente contratados ou não, devem ser reservadas para o mérito da ação, jamais constituindo causa de extinção do feito monitório, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, porque a eventual falta de estipulação de encargos não importa na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito monitório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca Sinop, que, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, julgou extinta, sem apreciação de mérito, a Ação Monitória, ajuizada em face de
Marlon Henrique Rosa
, por ausência de informação, no contrato apresentado, das taxas de juros, forma de aplicação dos juros, multas, índice de correção monetária, encargos da mora, etc., o que dificultaria a defesa da parte, devido a impossibilidade de identificação dos encargos efetivamente cobrados para se atingir a dívida cobrada. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, a cooperativa apelante sustenta, em breve resumo, que a ação foi instruída com a prova escrita da existência da dívida, consistente na proposta de abertura de conta corrente e respectivos extratos, comprovando e existência de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida.

Enfatiza que a Proposta de Abertura de Conta e Deposito, devidamente assinada pelas partes e acompanhado dos extratos, que demonstram a evolução do débito, constituem documentos hábeis a ensejar a ação monitória.

Diz que o extrato da conta corrente demonstra a evolução do débito, com todos os encargos e juros que foram cobrados, liberações de crédito, liquidação de boletos, cheques compensados, compras através de cartão, transferências entre contas, saques e todos os encargos que foram cobrados (IOF, utilização cheque especial, taxas de manutenção de conta).

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram ao id. 92621966.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação monitória, opostos em ação monitória, fundada em Proposta de Abertura de Conta de Depósito, celebrada entre as partes em 30/11/2015 (id. 92617060) e respectivos extratos.

A rigor do que dispõe o artigo do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse contexto, a prova escrita a que se refere o mencionado dispositivo é qualquer documento, do qual conste a obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível, bem como bem móvel ou imóvel, ou de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso dos autos, a ação monitória foi fundada na Proposta de Abertura de Conta de Depósito, colacionada ao id. 92617060, devidamente assinada pelas partes, acompanhada do Termo de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais Para Abertura e Movimentação de Conta (id. 92617061), também assinado pelos litigantes, além dos extratos que demonstram a evolução da dívida.

Desse modo, tem-se que a ação está suficientemente instruída com os documentos hábeis a aparelhar o feito monitório, consoante entendimento sedimentado pelo verbete as Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 247:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória
”.

Nesse contexto, inexiste motivo justificador para a extinção com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, como entendeu o sentenciante, consubstanciada na suposta ausência de previsão contratual acerca dos encargos incidentes sobre a dívida, porquanto tais questionamentos constituem matéria relacionada ao mérito da demanda, que devem ser debatidas pelas partes no momento processual adequado.

Com efeito, o procedimento monitório é o instrumento para a constituição do título judicial, a partir de uma prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não-apresentação dos embargos, sua rejeição ou improcedência.

Portanto, eventuais dúvidas e/ou discussões acerca dos encargos eventualmente contratados ou não, devem ser reservadas para o mérito da ação, jamais constituindo causa de extinção do feito monitório, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, porque a eventual falta de estipulação de encargos não importa na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito monitório, que, aliás, pode ser fundado, inclusive, numa folha de cheques, documento este que não traz em seu bojo a estipulação de encargos.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o imediato retorno do processo ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021